Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702289-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. R. A., A. C. R. R. AGRAVADO: P. C. E. I. L., H. R. E. S., N. M. D. L. J. L., E. T. E. S. S. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada, interposto por JAKEILSON RICARTE AMARO e OUTRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, em ação de conhecimento n.o 0708436-44.2024.8.07.0017, proposta em desfavor de PLANNEXT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e OUTROS, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID. 0708436-44.2024.8.07.0017 da origem): “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os extratos de IDs 216930519 a 216930531 demonstram que, no período de agosto a outubro de 2024, tiveram a movimentação nas contas no valor médio mensal de R$ 7.254,16. Ademais, a despeito da alegação dos autores de que têm sua renda consumida por gastos para o sustento, que lhes impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2, de 12/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.114,40 (três mil e cent e quatorze reais e quarenta centavos). Os valores movimentados, que representam a renda mensal familiar, é mais de cinco vezes o salário mínimo vigente, o que afasta a alegação de hipossuficiência econômica Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Assim, emende-se a inicial para: 1) esclarecer a legitimidade passiva dos réus pessoas físicas, pois a relação jurídica foi estabelecida com as rés pessoas jurídicas. A mera participação no quadro societário das duas primeiras rés não é suficiente para atrair a legitimidade passiva dos outros requeridos; 2) recolher as custas iniciais ou a primeira parcela. Prazo de 15 dias, pena de indeferimento ou extinção por falta de pressuposto processual.” Na origem, se trata de ação de ação de rescisão contratual proposta pela parte agravante, na qual foi indeferido seu pedido de concessão de Assistência Judiciária, nos termos da decisão retro. Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, informa que embora tenha movimentado em suas contas bancárias a quantia mensal média de R$ 7.254,16 (sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), esse valor não é revertido integralmente em seu benefício, pois exerce trabalho autônomo de vendedor de roupas infantis, e que boa parte desse valor é utilizado para aquisição de novos produtos, além do pagamento da banca em que realiza as vendas. Alega que possui três filhos menores, o que eleva os custos das despesas ordinárias. Aduz que “a lei não exige atestada miserabilidade do agravante, sendo suficiente a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios." Requer o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, a fim que seja deferida a gratuidade judiciária objetivada. É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do agravo do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destarte, que diante do pedido de Assistência Judiciária, cabe ao Juiz cotejar as provas apresentadas e verificar a (in) capacidade do requerente para arcar com as custas e demais despesas do processo judicial. Quanto ao que se tem considerado, em regra, como incapacidade financeira para suportar os ônus processuais, esta Corte, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 271/2023, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. No âmbito desta Corte de Justiça a hipossuficiência, para fins de deferimento de gratuidade de justiça, é aferida mediante critério objetivo, qual seja, a Resolução 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, que considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Comprovado o cumprimento do requisito objetivo, é devida a concessão da benesse legal. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1943869, 0735159-54.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.). (grifei). A PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ANÁLISE SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. INCOMPATIBILIDADE. 1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. 2. Os pressupostos devem ser analisados não somente sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos – artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), como também sob critérios subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza). 3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de operações de crédito voluntárias com valores elevados, tais como empréstimos consignados são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a três vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Analisadas a condição financeira sob esses critérios objetivos e subjetivos, e demonstrado que a parte possui condições para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, deve-se indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931658, 0712251-03.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.). (grifei). In casu, conforme consta do caderno processual (ID. 216930519 a 216930531 da origem), que a parte agravante possui renda mensal bruta no importe de R$ 7.254,16 (sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos). Sendo assim, a renda do requerente não supera 05 (cinco) salários-mínimos brutos atuais, de maneira que, em cognição não exauriente, verifica-se as condições objetivas para a concessão do benefício gracioso. Ademais, a documentação acostada aos autos recursais (ID. 68116407 a 68117515) indica que os agravantes são trabalhadores autônomos (vendedores de roupas), sendo possível deduzir que parte dos valores transacionados em suas contas bancárias são utilizados como capital de giro para manutenção da sua atividade econômica. Exsurge, ante a esses fatos, a probabilidade do direito requestado. Além disso, há risco de dano processual à parte agravante, considerando que o não pagamento das custas pode gerar a extinção do processo de origem sem a resolução do mérito. Isso posto, DEFIRO o pedido e concedo a antecipação de tutela recursal, para suspender o processo de origem até a decisão de mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2025 12:46:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora